Tribunal: TJSP
Processo: 2179979-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que negou efeito suspensivo – Julgamento do recurso principal – Recurso prejudicado.

EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Arrendamento mercantil – A parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA – Precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça – Agravo de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que negou efeito suspensivo – Julgamento do recurso principal – Recurso prejudicado.

EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Arrendamento mercantil – A parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA – Precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça – Agravo de instrumento não provido.

EXECUÇÃO FISCAL – Alegação de abusividade da multa aplicada no percentual de 20% – Inadmissibilidade – Previsão do artigo 27, parágrafo único, da Lei Estadual 13.296/08, não sendo a penalidade ilegal ou confiscatória, bem se prestando ao fim a que se destina, que é o de desestimular a inadimplência.